Tribunal: TJBA
Processo: 8064969-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064969-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO OPOSTA PELOS. RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO ACOLHIDA. SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA.
MATÉRIA QUE COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
INSURGÊNCIA QUANTO A MULTA FIXADA NO PATAMAR DE 50%. PREVISÃO LEGAL DA PENALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8064969-67.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
CIEMIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
e Agravado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
24.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

03